Tribunal: TJMT
Processo: 1010036-33.2023.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010036-33.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELI PAULO CRESTANI - CPF: 428.536.050-00 (RECORRENTE), FABIANA CRESTANI PALMA - CPF: 911.605.700-78 (ADVOGADO), ANA PAULA ARDENGHY CRESTANI - CPF: 604.308.340-04 (RECORRENTE), RAFAEL CRESTANI - CPF: 731.152.151-34 (RECORRENTE), ISADORA CRESTANI - CPF: 007.062.891-29 (RECORRENTE), GABRIELA CRESTANI - CPF: 050.240.251-21 (RECORRENTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1010036-33.2023.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

B
radesco Saúde S/A

Recorrido(s):

Eli Paulo Crestani

Ana Paula Ardenghy Crestani

Rafael Crestani

Isadora Crestani

Gabriela Crestani

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 a 16/05/2024 (Plenário Virtual)

SUMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ACOLHIDA. CONSULTAS E EXAMES NÃO AUTORIZADOS. AUTORES ADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA RECUSA NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. VASTO CONTEÚDO PROBATÓRIO CONFIRMANDO OS FATOS ALEGADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

2.
Pretensão recursal visando a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes, sob os argumentos de que não há comprovação das negativas dos atendimentos e que o problema ocorrido foi em razão de erro dos autores que não efetuaram o cadastro da carteirinha do plano como digital.

3. Caso concreto se refere a diversas recusas em consultas e exames médicos, sob a informação de “plano inativo”, “negado” ou “não autorizado”, estando os reclamantes adimplentes com o pagamento.

4. Diferente do que é afirmado pelo recorrente, lastro probatório é suficiente para provar a falha na prestação do serviço, ante a existência de provas da recusa, e-mails enviados pedindo resolução da questão, notificação extrajudicial, sendo que no decorrer da instrução processual também houve negativa de atendimento médico. Por outro lado, o Recorrente não cumpriu seu ônus probatório quanto aos fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito dos autores, nos termos do artigo 373, II, CPC.

5. Convém ressaltar que uma das teses do recurso é que a culpa seria dos autores que não cadastram a carteira digital. Contrariando essa tese, consta anexado com a petição inicial, e-mail de resposta do próprio Bradesco Saúde,
informando que o erro no atendimento está ocorrendo em razão da apresentação do cartão digital do convênio, sendo orientado a utilização do cartão físico na consulta.
Portanto, cai por terra a alegação de culpa exclusiva dos consumidores.

6.
Se os autores tentam solucionar o problema administrativamente, informando diversos protocolos, e-mails e notificação extrajudicial, sem que o reclamado providenciasse a resolução do problema, tal situação gera o dever de indenizar pelo dano moral sofrido, pois as diversas negativas de atendimento em consultas/exames, inclusive emergenciais, são transtornos que transbordam o mero aborrecimento e, por isso, passiveis de serem indenizados.

7. Se o valor da condenação a título de dano moral encontra-se adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, rejeita-se a pretensão de redução.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos contidos na exordial, com fundamento 487, inciso I, do Código de Processo Civil para:
Confirmar
a tutela de urgência deferida em ID 120635255.
Condenar
a ré ao pagamento no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais para cada autor, sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento
.”
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024